Tribunal: CARF
Processo: 16327.000427/2004-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000427/2004-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.089 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
BANCO CREDIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
DOS
PARADIGMAS
APRESENTADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que apresenta como Acórdãos
paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a matéria
questionada, diverso daquele que se revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano, que conheceu do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000427/2004-05
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000427/2004-05

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 626 a 631) interposto pelo Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1803-00.977 (fls. 16 a 22/313 a 319 – vide despacho de saneamento de lacuna
de numeração), da sessão de 02 de agosto de 2011, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a
Seção deste E. CARF, que, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional,
anulou o v. Acórdão no 1803-00.722, de 15 de dezembro de 2010, e reconheceu concomitância
com a via judicial em qualquer momento processual, não se conhece do recurso conforme
preconiza a Súmula CARF no 01, deixando, então, de conhecer do Recurso Voluntário. Confira-
se:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
CONCOMITÂNCIA. ALCANCE DO LITÍGIO.
Restando caracterizada a concomitância com a via judicial em qualquer
momento processual, não se conhece do recurso conforme preconiza a Súmula
CARF no 01.
NULIDADES. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
Considerando as normas que regem o processo administrativo fiscal, omitido
fato relevante não considerado por ocasião do julgamento deve ser declarada
nula a decisão, proferindo-se outra em seu lugar.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inexistente no acórdão embargado a omissão, contradição ou obscuridade
devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Em resumo, a contenda tem como objeto Autuação de CSLL, referente a lucros
auferidos no exterior por filiais e sucursais do Contribuinte, no ano de 1996, supostamente
disponibilizados para fins de fiscais no ano-calendário 2000, que foram mantidos à margem da
tributação.

Registre-se, porém, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à incidência da Súmula CARF no 01, em razão de suposta concomitância da presente
demanda administrativa com Processo Judicial ajuizado pelo Contribuinte.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

A Fazenda Nacional, através da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
inconformada com a decisão proferida por esta 3a Turma de Julgamento,
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000427/2004-05

interpôs embargos declaratórios, alegando omissão do julgado em relação a
seguinte matéria:
Que “teria havido omissão no acórdão pois não foi considerada a
concomitância com ação judicial intentada com o mesmo objeto pela
contribuinte, havendo em conseqüência renúncia à esfera administrativa.”.
A douta PGFN argue com base em documentos que junta aos autos no
momento dos embargos que a recorrente UNICARD teria renunciado à via
administrativa pois intentou ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, nos termos da Súmula CARF no 01.
A Súmula CARF no 01, tem a seguinte redação:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Afirma ainda a embargante que o Mandado de Segurança no
2001.51010046655, impetrado pelo contribuinte, em 26/03/2001, no âmbito da
Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro, com o mesmo objeto e
causa de pedir já teve formação de coisa julgada.
Que a existência de processo judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal é questão de ordem pública que deve ser conhecida pelo
julgador administrativo, até mesmo de oficio, em qualquer grau hierárquico,
não havendo, por isso, preclusão para a sua argüição.
O acórdão 180300.722 de 15/12/2010, objeto dos embargos, encontra-se assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2000
CSLL. LUCROS AUFERIDOS POR FILIAIS NO EXTERIOR.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por filiais ou sucursais no
exterior passaram a sofrer incidência da CSLL, somente com o advento do art.
19 da MP 1.8586/ 99, publicada no DOU de 30/06/99, não alcançando os
lucros auferidos anteriormente, independentemente de sua disponibilização.
No caso de filial ou sucursal no exterior, a disponibilização ocorre na data do
balanço no qual tiverem sido apurados.
É o relatório.

Em resumo, a DRJ negou provimento à Impugnação apresentada (fls. 442 a 447),
mantendo o integralmente o lançamento de ofício. Inconformada, o ora Recorrente apresentou
Recurso Voluntário a este E. CARF, em resumo, reiterando suas alegações de defesa, versando
sobre a impossibilidade de tributação pela CSLL dos lucros auferidos no exterior antes da
vigência do art. 19 da MP no 1.858-6/99 .

Quando do julgamento de Apelo, entendeu a C. Turma Especial por dar-lhe
provimento, cancelando a Autuação combatida.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000427/2004-05

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional opôs Embargos de
Declaração, demonstrando que o Contribuinte ajuizou o Mandado de Segurança no
2001.51.01004665-5, em 26/03/2001, pleiteando que seja reconhecida a ilegalidade da
cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro sobre os lucros auferidos no exterior por filiais
e sucursais no exercício de 1996, ou seja, anterior a Medida Provisória 1858-6/99, antes mesmo
da Autuação, o qual foi extinto sem julgamento do mérito, mas, igualmente, acabou sendo objeto
de Apelação interposta, que foi julgada apenas em 2010, de modo que haveria a concomitância
entre tal demanda e o presente feito administrativo.

Como relatado, apesar do I. Relator entender que tais não haveria omissão,
contradição ou obscuridade, devendo ser rejeitados os embargos de declaração, em face da
documentação trazida pela Fazenda Nacional em seus Aclaratórios, declarou a nulidade do v.
Acordão no 1803-00.722, anteriormente proferido, e decidiu que não deveria ter sido conhecido o
Recurso Voluntário, pela ocorrência da concomitância tratada na Súmula CARF no 01.

Diante de tal revés, o Contribuinte interpôs o Recurso Especial, agora sob apreço,
demonstrando a suposta existência de divergência jurisprudencial regimentalmente exigida,
trazendo Acórdãos paradigmas que trataram da inocorrência da concomitância entre o
contencioso administrativo e ações judiciais, que teriam sido extintas sem o julgamento do
mérito.

Processado, o Apelo Especial do Contribuinte teve seu seguimento acatado, por
meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 676 a 679, entendo que há uma divergência na
interpretação da legislação tributária, exigindo a manifestação da Câmara Superior de
Recursos Fiscais..

Na sequencia, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi intimada,
apresentando suas Contrarrazões (fls. 681 a 688), na qual defende a incidência da Súmula CARF
no 01 e a manutenção do v. Acórdão no 1803-00.977, ora recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000427/2004-05

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial do Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF instituído pela Portaria MF no 256/09.

Como relatado, a Fazenda Nacional questiona apenas o mérito do Apelo do
Contribuinte em Contrarrazões.

Preliminarmente, registre-se que, não obstante a norma introduzida no §3o do art.
67 do RICARF vigente vedar o conhecimento de Recurso Especial tirado contra Acórdão que
aplica entendimento estampado Súmula deste E. CARF, o ora Recorrente, de maneira diligente e
dialética esclarece, tecnicamente, que o objeto de sua insurgência é precisamente a ausência de
hipótese, nessa contenda, para a correta aplicação da Súmula CARF no 01. Tal manobra é
precisamente reconhecida no r. Despacho de Admissibilidade de fls. fls. 676 a 679.

Conforme já defendido anteriormente por este Conselheiro no âmbito desta C. 1a
Turma da CSRF, ainda que §3o do art. 67 do RICARF carregue uma regra bastante objetiva, que
limita o manejo do Apelo Especial, ainda é possível que a Parte recorrente valha-se da
demonstração analítica, expressa e específica, da ocorrência de aplicação indevida, incorreta ou
descabida de entendimento sumular deste E. Tribunal Administrativo, de modo que,
satisfatoriamente, acaba por questionar a existência do próprio óbice processual previsto no
regimento.

Prosseguindo, considerando o arcabouço fático envolvido na presente demanda,
especial o Mandado de Segurança no 2001.51.01004665-5 e seu trâmite noticiado e comprovado
nos autos, temos que os v. Acórdãos no 9303-01.542 e no 201-80.154 merecem uma mais
profunda análise.

Inicialmente, temos que o próprio r. Despacho de Admissibilidade de fls. fls. 676
a 679, ao final, chega a reconhecer a existência de disparidade fática entre as circunstâncias do
v. Acórdão recorrido e os v. Arestos apresentados como paradigmas. Confira-se:

Saliente-se que o fundamento da referida decisão de distinção é a extinção do
processo judicial sem que o juiz tenha tocado o mérito da questão, o que ocorre
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000427/2004-05

tanto na desistência do processo (situação paradigma) quanto na situação em
tela (inadmissão da ação judicial). (destacamos)

Explorando tal ocorrência, a qual a N. Autoridade prolatora daquele r. Despacho
entendeu superável para o prosseguimento da Reclamação, observa-se que em ambos os v.
Acórdãos paradigmas, o próprio contribuinte apresentou pedido desistência da Ação Judicial e,
logicamente, não mais empreendeu junto ao Pode Judiciário, requerendo por tutela. Confira-se:

Acórdão no 9303-01.542

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. AÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO. LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE
CONCOMITÂNCIA. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nada impede o reingresso da contribuinte na via administrativa, caso a ação
judicial seja extinta sem julgamento de mérito, pelo que não obsta a análise do
direito material na esfera do CARF.
Recurso Especial do Procurador Negado.
(...)
Entendeu a DRJ e o voto vencido do Acórdão recorrido que o fato de a
impetrante ter protocolado, depois do indeferimento da liminar, pedido de
desistência daquela ação judicial, não afasta a concomitância entre ambos os
processos.
A recorrente alega que o acórdão recorrido teria contrariado o art. 1°, § 2°, do
Decreto-Lei n° 1.737/79 e art. 38, parágrafo único, da Lei n°6.830. Sustenta o
acórdão recorrido que a extinção da ação judicial sem a análise de mérito
afastaria a concomitância com a discussão administrativa, ao passo que a
recorrente entende que o único requisito para que se configure a renúncia a
instância administrativa seria o ajuizamento.
Não há reparos a fazer na decisão recorrida prolatada pelo I. Conselheiro
Dalton Cesar Cordeiro Miranda (voto vencedor), a seguir transcrita:
Não há reparos a fazer na decisão recorrida prolatada pelo I. Conselheiro
Dalton Cesar Cordeiro Miranda (voto vencedor), a seguir transcrita:
(...)
No caso concreto, há sim identidade na discussão, mas não concomitância, pois
o contribuinte ao desistir de sua ação, obteve uma determinação judicial
que se absteve de apreciar o mérito em debate, mesmo que em algum
momento inicial esse tenha sido analisado. (destacamos)

Acórdão no 201-80.154

Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000427/2004-05

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
DECISÃO
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Não será declarada a nulidade da decisão recorrida quando se puder decidir
favoravelmente ao sujeito passivo.
PROCESSO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
EFEITOS NO PROCESSO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO E
COMPENSAÇÃO.
Existindo identidade de objeto, a extinção do processo judicial, sem julgamento
de mérito e antes de qualquer provimento, não gera direitos e nem implica em
desistência de pedido administrativo de reconhecimento de créditos (restituição
ou ressarcimento). O pedido administrativo deve ser apreciado.
Recurso provido em parte.
(...)
Tal entendimento não encontra respaldo na legislação tributária pátria.
Ao desistir da ação judicial antes da sentença de mérito de primeiro grau (a
medida liminar foi negada), a recorrente não desistiu de seus pedidos
administrativos e nem renunciou ao crédito pleiteado.
Também não está entre os efeitos da extinção do processo judicial a exclusão
da obrigação da administração pública de apreciar o mérito de requerimentos
dos administrados. Não vejo, portanto, como aplicar o disposto na letra "e" do
ADN Cosit n2 3, de 1996, ao caso em tela. (destacamos)

Fica muito claro da análise dos v. Acórdãos acima colacionados que lá o
contribuinte desiste da sua pretensão nas Ação ajuizadas, não mais perseguindo ver os seus
pedidos deferidos por um N. Magistrado ou mesmo Exmo. Ministro dos E. Tribunais Judiciais.

Assim, lá, naqueles outros casos, as demandas foram definitivamente extintas, por
ato de vontade do próprio contribuinte.

Já no presente feito - no qual o Mandado de Segurança foi ajuizado antes da
fiscalização e Autuação, ainda no ano de 2001 - o Contribuinte prosseguiu com o Writ,
interpondo Apelação, em 29 de novembro 2002, junto ao E. Tribunal Regional Federal de sua
jurisdição, em face da sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, requerente,
precisamente, que fosse julgada sua causa, no mérito. Confira-se:

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000427/2004-05

(fls. 592)

Essa pretensão da Contribuinte se estendeu junto ao Poder Judiciário até 20 de
abril de 2010 (data do julgamento da Apelação), momento em que, na esfera administrativa, já
havia sido julgada desfavoravelmente sua Impugnação na DRJ e, deliberadamente, interposto
Recurso Voluntário (protocolado em 18 de junho de 2008), que já encontrava-se neste E. CARF
para julgamento (o que viria ocorrer logo depois, em 15 dezembro de 2010). A Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional toma ciência do v. Acórdão do E. Tribunal Regional Federal em 21
de dezembro de 2010 (vide fls. 614).

A situação é profundamente diferente dos casos em que o contribuinte,
espontaneamente, requer desistência do feito ajuizado no Poder Judiciário.

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000427/2004-05

Ora, na situação em tela, o Contribuinte não se conformou com a extinção do
processo sem o julgamento do mérito e se insurgiu, por meio de Apelação, dirigida ao E. TRF da
2a Região pleiteando o julgamento material da causa – enquanto, paralelamente, peleava junto à
Administração Tributária, sobre a mesma matéria.

A postura processual do ora Recorrente que se revela, em relação à extinção da
Ação Judicial, é diametralmente oposta daquela apurada nos v. Arestos paradigmas.

Tal disparidade fática afeta diretamente a análise da existência de contendas e
pleitos paralelos, em ambas as esferas de jurisdição tributária, assim como a possibilidade da
existência de decisões conflitantes.

No entender deste Conselheiro, é evidente a inexistência da necessária similitude
fática entre os v. Acórdãos paradigmas e o v. Acórdão no 1803-00.977, mormente no que se
refere às circunstâncias relevantes para a tese jurídica aventada, não podendo ser conhecido o
Recurso Especial manejado.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital